Tribunal: TJDFT
Processo: 0719187-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. CÁLCULO DA DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COMPOSIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. REGULARIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. O título judicial fixou os parâmetros de cálculo da dívida, que deve englobar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Os honorários periciais estão incluídos dentre as despesas processuais que integram a sucumbência.
3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.